Tribunal: TJDFT
Processo: 0003464-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos.
4. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal somente poderá ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível. O suporte fático, na fase de pronúncia, deve ser detectável de plano e isento de polêmica relevante.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses absolutória e desclassificatória formuladas pelo segundo recorrente, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa, de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas.
6. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
7. Embora seja incontestável que um dos pronunciados estava na companhia do outro, no veículo que foi utilizado para ir ao encontro da vítima, não há indícios suficientes de que ele tinha ciência da intenção daquele, ou que tenha aderido a sua conduta, impondo-se, assim, a despronúncia.
8. Recurso do recorrente Márcio provido. Recurso do recorrente Vinícius desprovido.